Tribunal: TJBA
Processo: 0500618-70.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLRAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0500618-70.2018.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: VALTER FERNANDES NUNES Advogado(s): PEDRO RISERIO DA SILVA EMBARGADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CLAUDENOR JOAO DA CRUZ e outros Advogado(s): ANDERSON RICARDO SOARES FAGUNDES, DEUSEMAR REIS SOUZA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, incs. II e III, do CPC. O embargante sustenta contradição no julgado, afirmando que não houve esgotamento dos meios de intimação pessoal e que o advogado deveria ter sido intimado a indicar novo endereço ou que fosse determinada intimação por edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao manter a sentença de extinção do feito, diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios de intimação pessoal do autor, em caso de mudança de endereço não informada ao juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado reconheceu que a intimação pessoal foi tentada por oficial de justiça no endereço constante dos autos, não se consumando por desídia da parte autora, que não atualizou o endereço. A jurisprudência reconhece como válida a intimação feita no endereço informado nos autos, ainda que frustrada, caso a parte não tenha comunicado mudança de endereço (CPC, art. 274, p.u.). A alegada contradição confunde-se com inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via dos embargos para rediscutir o mérito. Quanto ao prequestionamento, ficam considerados incluídos os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A tentativa de intimação pessoal frustrada no endereço constante dos autos, não atualizado pela parte autora, não configura contradição no acórdão que reconhece a validade do ato. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 274, p.u., e 485, incs. II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1715375/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.03.2021; STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 0500618-70.2018.8.05.0088, em que figura como embargante VALTER FERNANDES NUNES e, como embargado, o ESPÓLIO DE CLAUDENOR JOÃO DA CRUZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA